Tribunal: TJDFT
Processo: 0723563-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA CORPORAL EM REGIME SEMIABERTO E FECHADO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. ART. 44, §5o, DO CP. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1106 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECONVERSÃO DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 44, § 5o, do Código Penal, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a reconversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (REsp 1.925.861/SP), firmou a seguinte tese: "sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto” (Tema n. 1106).
3. A superveniência de condenação à pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto é incompatível ao cumprimento simultâneo das penas, com a ressalva de que certas penas restritivas (prestação pecuniária e perda de bens) e multa se coadunam com os regimes semiaberto e fechado.
4. Constatada a inviabilidade do pagamento da prestação pecuniária ou em caso de descumprimento, as penas restritivas poderão ser reconvertidas em privativa de liberdade, para posterior unificação, nos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal e artigo 181 da Lei de Execução Penal.
5. Agravo conhecido e desprovido.